Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-41.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Escalada e rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria, da materialidade e das qualificadoras. Declarações coerentes e seguras da vítima e das testemunhas, policiais militares, corroboradas pela prova pericial e, inclusive, pela confissão efetivada na fase inquisitiva. Condenação mantida. Penas que partiram de um sexto acima dos mínimos legais, pela coexistência de duas

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Escalada e rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria, da materialidade e das qualificadoras. Declarações coerentes e seguras da vítima e das testemunhas, policiais militares, corroboradas pela prova pericial e, inclusive, pela confissão efetivada na fase inquisitiva. Condenação mantida. Penas que partiram de um sexto acima dos mínimos legais, pela coexistência de duas qualificadoras, o que se mantém. Substituição da corporal que deve ser somente por uma restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários), excluída a prestação pecuniária, e por dez dias-multa, de unidade mínima. Apelo parcialmente provido para adequação da substituição prevista no art. 44, do CP.